Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-75.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. No caso, os embargos de declaração apresentam matéria nova que não foi ventilada na apelação, pois nada foi dito naquela ocasião sobre a aplicabilidade da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os crimes de ameaça. Assim, tem-se que o embargante tenta promover verdadeira inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
3. O inconformismo da parte embargante desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
4. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.